Tribunal: STJ
Processo: 0058345-98.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216478 - PR (2025/0200869-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: V L DE M
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO GOMES - PR047546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
I, DO CPP. REEXAME DE PROVAS.
ART. 621,
SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. MAJORANTE NO TRÁFICO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006.
NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para simples
reexame do conjunto fático-probatório, com base na alegação de insuficiência ou fragilidade das
provas.
3. Subsidiariamente, questiona-se a adequação da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao simples reexame das mesmas provas, devendo estar fundada
em situações excepcionais, conforme o
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
5. A pretensão da agravante de rediscutir fundamentos já submetidos ao crivo do colegiado não se
enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, sendo inviável o uso da ação
revisional como sucedâneo recursal ou como uma terceira instância de julgamento.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
7. A majorante do
III, da
quando se refere ao tráfico nas dependências ou
art. 40,
Lei 11.343/2006,
proximidades de estabelecimento prisional, é de natureza objetiva, bastando a configuração da
situação geográfica para sua incidência - como efetivamente ocorreu, no presente caso, em que a
droga foi efetivamente interceptada já dentro do presídio antes de ser entregue ao detento.
Documento eletrônico VDA53234510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: efa6fbde-7418-4fe8-b8c3-a44e7d603559

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame das mesmas provas, devendo estar fundada
.
em situações excepcionais, conforme o
I, do Código de Processo Penal. 2
art. 621,
A inversão do
julgado que demande reexame do conjunto fático-probatório é inviável nesta instância especial,
conforme a
3.
Súmula 7/STJ.
A majorante do
III, da
quando se refere ao
art. 40,
Lei 11.343/2006,
tráfico nas dependências ou proximidades de estabelecimento prisional, é de natureza objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; Lei n. 11.343,
III;
art. 621,
art. 40,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp 2.004.958/RJ,
Quinta Turma, julgado em 26.06.2023, DJe de 29.06.2023; STJ,
relatora
AREsp n. 2.579.150/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, DJe de 6.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1879672/PR,
09/12/2020,
DJe 15.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: efa6fbde-7418-4fe8-b8c3-a44e7d603559

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2216478 - PR (2025/0200869-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: V L DE M
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO GOMES - PR047546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL.
I, DO CPP. REEXAME DE PROVAS.
ART. 621,
SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA. MAJORANTE NO TRÁFICO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006.
NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para simples
reexame do conjunto fático-probatório, com base na alegação de insuficiência ou fragilidade das
provas.
3. Subsidiariamente, questiona-se a adequação da pena imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal não se presta ao simples reexame das mesmas provas, devendo estar fundada
em situações excepcionais, conforme o
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
5. A pretensão da agravante de rediscutir fundamentos já submetidos ao crivo do colegiado não se
enquadra nas hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, sendo inviável o uso da ação
revisional como sucedâneo recursal ou como uma terceira instância de julgamento.
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
7. A majorante do
III, da
quando se refere ao tráfico nas dependências ou
art. 40,
Lei 11.343/2006,
proximidades de estabelecimento prisional, é de natureza objetiva, bastando a configuração da
situação geográfica para sua incidência - como efetivamente ocorreu, no presente caso, em que a
droga foi efetivamente interceptada já dentro do presídio antes de ser entregue ao detento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame das mesmas provas, devendo estar fundada
.
em situações excepcionais, conforme o
I, do Código de Processo Penal. 2
art. 621,
A inversão do
julgado que demande reexame do conjunto fático-probatório é inviável nesta instância especial,
conforme a
3.
Súmula 7/STJ.
A majorante do
III, da
quando se refere ao
art. 40,
Lei 11.343/2006,
tráfico nas dependências ou proximidades de estabelecimento prisional, é de natureza objetiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; Lei n. 11.343,
III;
art. 621,
art. 40,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp 2.004.958/RJ,
Quinta Turma, julgado em 26.06.2023, DJe de 29.06.2023; STJ,
relatora
AREsp n. 2.579.150/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, DJe de 6.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1879672/PR,
09/12/2020,
DJe 15.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ, fls. 179-182), em
V. L. DE M.
face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 168-174), que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
A parte agravante sustenta, em síntese, contrariedade à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao uso da revisão criminal para corrigir condenação alegadamente
contrária às evidências dos autos, afirmando que a análise não exige reexame probatório, pois
presente violação ao
I, do CPP. Alega que o decreto condenatório teria aplicado a teoria
art. 621,
da cegueira deliberada sem demonstração de dolo direto ou eventual e sem comprovação de ciência
do conteúdo ilícito (e-STJ, fls. 180-181). Aduz, ainda, não ser o caso de incidência do óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

Subsidiariamente, em relação à causa de aumento do
III, da
art. 40,
Lei 11.343/2006,
pugna pelo afastamento da majorante sob o argumento de inexistência do elemento objetivo, pois a
substância foi interceptada antes de chegar à posse do destinatário, não caracterizando, por si só, a
prática do tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (e-STJ, fl. 181).
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma, com a
absolvição do réu ou o abrandamento de sua pena.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a mera alegação de
insuficiência ou fragilidade do conjunto probatório não se amolda a nenhuma das hipóteses
taxativamente previstas no
do CPP, uma vez que a revisão criminal não se presta ao
art. 621
simples reexame das mesmas provas, devendo estar fundada em situações excepcionais, como a
demonstração de erro judiciário manifesto ou contrariedade inequívoca à evidência dos autos.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM
FUNDAMENTO EM REVALORAÇÃO SUBJETIVA DA PROVA DOS AUTOS.
NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra
respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas
nos incisos do
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 621
[...]
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 2.004.958/RJ,
julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
No caso, sobre a tese defensiva de que a condenação estaria contrária à evidência dos
autos, justificando, portanto, a revisão criminal, com base no
I, do CPP, asseverou a Corte
art. 621,
de origem:

Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

"Com efeito, e em que pese a propositura da presente revisão criminal, vislumbra-se
que a matéria absolutória deduzida não se enquadra no rol de incisos do
, os
art. 621
quais delimitam a amplitude e os vértices dado Código de Processo Penal revisão
criminal.
[...]
Destaca-se que a hipótese de cabimento da revisão criminal é restrita, pois a presente
ação recai justamente sobre o trânsito em julgado de decreto condenatório, mormente
tem o condão de desconsiderar a coisa julgada material e formal, sob a finalidade de,
eventualmente, alterar uma condenação criminal.
Ao apreciar a pretensão absolutória deduzida, conclui-se que, na prática, a presente
. Isso porque subsiste
revisional foi proposta como uma nova instância recursal
manifesta impugnação direta às razões deduzidas no decreto condenatório prolatado,
com a finalidade de obtenção de novo julgamento.
,
In casu inexiste apontamento claro a respeito de qual texto expresso da lei ou à
.
evidência dos autos teriam sido contrariados pela sentença penal condenatória
Muito pelo contrário, vislumbra-se nítida impugnação deduzida em face das razões
adotadas pelo juízo sentenciante, bem como em relação à valoração atribuída aos
elementos probatórios confeccionados.
A propósito, insta trazer à baila o fato de que ao efetuar a impugnação da
condenação imposta, a revisão criminal sequer menciona, de forma latente, texto
, porquanto tece impugnação direta à
expresso da lei afrontado ou evidência dos autos
teoria da cegueira deliberada aplicada pelo juízo sentenciante. Isto é, pretende contrapor
a hermenêutica adotada originalmente quando da condenação aplicada ao apenado, sem
prejuízo de uma reanálise de toda a dinâmica fática apurada anteriormente.
Ademais, vale destacar que os elementos que instruem a presente revisional (movs. 1.2
/1.6 – 2o grau) nada mais são do que excertos do feito criminal originário. Portanto, não
há qualquer nova circunstância ou elemento inovador que, prefacialmente,
ampare a pretensão de revisão do próprio decreto condenatório transitado em
.
julgado, ainda que supervenientemente
Sem embargo, também não há menção de que os elementos probatórios produzidos na
origem seriam falsos, ou, estariam maculados por eventual vício. Muito pelo contrário, i
dentifica-se que a presente revisional almejada, em verdade, um novo exame das
provas confeccionadas na origem, com a finalidade de obter uma interpretação
.
distinta daquela exarada no decreto condenatório
Por fim, inexiste qualquer nova prova ou circunstância que admita a própria
.
absolvição do apenado
Embora a revisão criminal cite o cabimento do
incisos I e II, do Código de
art. 621,
Processo Penal (mov. 1.1, página 2 – 2o grau), na prática, é possível identificar que tal
expediente foi adotado como uma nova figura recursal. Isso porque a revisional tece
impugnação direta à condenação manejada, requerendo reexame probatório sob o
pretexto de obtenção de uma interpretação distinta daquela obtida no decreto
condenatório, configurando uma espécie de figura supletiva ao(s) recurso(s) pretérito
(s) já manejado(s).
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

Insta destacar que a jurisprudência é uníssona a respeito da impossibilidade de manejo
da revisão como recurso, com a finalidade de obtenção de um novo julgamento, dada a
sua via processual ser restrita em razão da incidência do trânsito em julgado sobre o
decreto condenatório, bem como inadmitir pretensão recursal própria.
[...]
Outrossim, no que se refere ao pedido absolutório formulado, descabe o processamento
da revisão criminal." (e-STJ, fls. 80-82, grifou-se)
Consoante se verifica do excerto transcrito, a Corte de origem julgou improcedente
o pedido revisional, sob o fundamento de que seu escopo seria discutir questões fáticas e
probatórias já analisadas à exaustão e refutadas nas instâncias ordinárias.
A esse respeito, destacou que a parte não demonstrou o ponto em que a sentença
condenatória teria desrespeitado texto expresso de lei ou a evidência dos autos, e que a revisão
criminal foi manejada tão somente instrumento para novo exame probatório dos autos.
O Tribunal de origem apontou, ainda, a inexistência de novas provas capazes de
modificar a decisão já transitada em julgado.
Assim, acolher as teses da defesa com vistas à reconhecer que a condenação foi
contrária às provas dos autos, demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que é
vedado nesta via especial, por força da Súmula 7/STJ.
Portanto, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que "a revisão criminal não pode ser utilizada como nova
apelação para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses taxativas previstas no
do
art. 621
CPP." (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.764.232/GO,
julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
No mesmo sentido:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO
CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO
§ 2o, III, DO CPP NÃO
ART. 315,
VERIFICADA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO NOVA
APELAÇÃO. ART. 621 DO CPP. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER
SÚMULA 83/STJ.
O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a defesa
buscava a revisão criminal, alegando erro de fato e direito na sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

A parte recorrida apresentou contraminuta pleiteando o não conhecimento ou o
desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser
utilizada como uma espécie de nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto
condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas ou demonstração de
condenação contrária à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 4. A defesa fundamenta o pedido
revisional com base em alegações de erro de fato e de direito, mas sem apresentar
provas novas ou apontar erro material manifesto.
Entretanto, a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a revisão
criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo apenas para casos
excepcionais previstos no
do Código de Processo Penal, como condenações
art. 621
contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas.
5. O acórdão recorrido, ao não conhecer da revisão criminal por entender que o pedido
da defesa configurava mera reiteração de argumentos já analisados na apelação, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte. A revisão criminal não se presta à
rediscussão ampla de temas já analisados, sob pena de violação da coisa julgada e da
segurança jurídica.
6. Nesse sentido, incide a Súmula 83 do STJ, segundo a qual 'não se conhece do recurso
especial quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão
recorrida.' IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO
ESPECIAL." (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.579.150/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
6/12/2024.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que manteve acórdão de
parcial conhecimento e indeferimento de revisão criminal, em razão dos óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se existem novas provas aptas à absolvição
do agravante por negativa de autoria; e ii) saber se existe prequestionamento e
condenação decorrente exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitiva, a
consubstanciar contrariedade expressa ao texto do
do CPP.
art. 155
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo restrita a casos
de contrariedade à evidência dos autos, o que não se verifica no presente caso, com
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

4. As supostas novas provas apresentadas não foram submetidas ao contraditório, de
modo que a Corte de origem não procedeu à sua análise.
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial quanto
às teses de que: a) há novas provas que demonstram a ausência de participação do réu
no delito sub judice; e b) a condenação foi baseada exclusivamente em elementos da
fase inquisitorial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação
para reexame de provas. 2. Novas provas devem ser submetidas ao contraditório para
serem consideradas em revisão criminal. 3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento de recurso especial sobre questões não debatidas na instância inferior".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I e III; CPP,

art. 621,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 16.02.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge
AREsp 1.563.982/MT,
Mussi, Quinta Turma, DJe 05.12.2019." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.568.305/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024.
)
Quanto ao pleito de revisão da pena imposta ao réu, a Corte de origem assim se
manifestou:

"No que concerne à aplicação do
da Lei Federal no 11.343/2006, insta
art. 40, inciso III,
destacar que a incidência se deu em razão de que a substância proscrita foi remetida a
um estabelecimento prisional, inclusive endereçada a um detento que lá se encontrava.
Nada obstante, à luz do boletim de ocorrência efetuado originalmente, o incurso
descreve que a droga foi interceptada no interior da Cadeia Pública de Apucarana. Veja-
se:
“RELATA O SR. CICERO ARNALDO LINO DOS SANTOS, QUE É GUARDA
TEMPORÁRIO PRISIONAL, NA CADEIA PÚBLICA DE APUCARANA, E HOJE
DIA 20-08-2020, POR VOLTA DAS 11:00 HORAS, DURANTE REVISTAS NOS
MANTIMENTOS ENVIADOS AOS DETENTOS VIA SEDEX, AO ABRIREM O
SEDEX PERTENCENTE AO DETENTO JONAS FABRICIO MUNHOZ (5a CELA
DA 3a GALERIA), FOI LOCALIZADO DENTRO DE UM PACOTE DE FEIJÃO
PRETO MISTURADOS AO FEIJÃO E EMBRULHADOS EM FITA ISOLANTE
PRETA DIVERSOS ENVOLUCROS DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER
MACONHA. QUE O SEDEX FOI DESPACHADO PELA PESSOA DE NOME
VALDEMAR LUCAS DE MELO, RESIDENTE NA RUA: SÃO ROQUE, No 209,
DOM ROMEU ALBERTI, NESTA CIDADE. QUE NESTA DELEGACIA A
SUBSTÂNCIA FOI PESADA TOTALIZANDO 0,365 GRAMAS DE
SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA”.
Portanto, não se observa qualquer incongruência na admissão de que a
traficância se deu no próprio estabelecimento comercial, uma vez que o pacote
." (e-STJ, fls. 83, grifei)
foi remetido para tal localidade, e lá foi interceptado
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

A majorante do
III, da
consoante o entendimento desta Corte
art. 40,
Lei 11.343/2006,
Superior, quando se refere ao tráfico nas dependências ou proximidades de estabelecimento
prisional, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica - como
efetivamente ocorreu, no presente caso, em que a droga foi efetivamente interceptada já dentro do
presídio antes de ser entregue ao detento.
A propósito:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 40, INCISO III,
DA
DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE
LEI N. 11.343/2006.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE EFETIVA MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA MANTIDA.
SÚMULA 568/STJ.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
"Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do
da Lei de Drogas,
art. 40
não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei,
tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os
estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra
nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de
AREsp n. 730.717/DF,
.
23/3/2017)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
REsp 1879672/PR,
julgado em
DJe
.
09/12/2020,
15/12/2020)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO
COMETIMENTO DE CRIME NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL COLETIVO DE
TRABALHO. MAJORANTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do
da Lei de
art. 40
Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na
lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os
estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra
nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.
2. Uma vez evidenciado que o tráfico de drogas perpetrado pelo agravante ocorreu nas
imediações de local de trabalho coletivo, deve ser mantida a incidência da causa
especial de aumento de pena descrita no
III, da Lei n. 11.343/2006, sendo
art. 40,
irrelevante a alegação da defesa de que o crime foi cometido "às escondidas".
3. Afastar a conclusão de que o delito praticado pelo acusado ocorreu nas imediações de
local de trabalho coletivo demanda o reexame de matéria fático-probatória, providência
vedada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
AREsp 730.717/DF,
TURMA, julgado em
DJe
)
16/03/2017,
23/03/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:05
Código de Controle do Documento: cce72511-1667-4d66-a55f-bc626ecbecb2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0200869-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.216.478 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112698220208160044 00583459820248160000 01301155420248160000
112698220208160044 1301155420248160000
130115542024816000000112698220208160044 583459820248160000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: V L DE M
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO GOMES - PR047546
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V L DE M
ADVOGADO
: CLAYTON EDUARDO GOMES - PR047546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555115534480301:@
2025/0200869-4 - REsp 2216478 Petição : 2025/0058990-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:56:24
Código de Controle do Documento: E00051E2-E4A9-4956-BFAE-28988314E00B